Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-39.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010623-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DO AUTOR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 — ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS E DO AUTOR ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Aclaratórios do Estado de Mato Grosso que pretende sanar omissão e contradição ao fundamento de que o débito é legítimo.

3. Alegação de omissão e contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

4. Aclaratórios opostos pelo autor com intuito de ver restituídas as despesas judiciais.

5.
Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (i)
e
JONIS SANTO ASSMANN (i)
em face de acordão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo autor para,
reformando a sentença, determinar a anulação do
crédito tributário consubstanciado nos TAD n. 1124761-7, 1124764-2, 1124764-8, 1124765-1, 1124774-2, 1124774-8, 1124775- 6 e 1124775-9.
Ainda,
“Como corolário lógico, fica o Apelado condenado ao pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais, fixados em 11% sobre o valor da causa (já observado o disposto no art. 85, §11 do CPC), isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da Lei n. 7.603/2001”.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, defende que
“considerando a instantaneidade da ação fiscal, temos que as alegações do embargado não devem prosperar, considerando que no momento da ação fiscal os documentos apresentados não eram idôneos para a operação e ainda, ressaltamos o disposto no art. 136 do CTN”
.

Ainda que
“tratou-se de imperiosa aplicação do Princípio da Instantaneidade dos Atos de Fiscalização Fiscal. Através de tal princípio, infere-se que a explicação do ocorrido tão somente após a lavratura do TAD não tem o condão de demonstrar que a operação de transporte transcorreu de forma regular, assim como não possui o efeito de descaracterizar a infração”
.

Requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 147805664).

JONIS SANTO ASSMANN
, por sua vez, defende a ocorrência de omissão
“sobre o art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2001, que, expressamente, afasta tal isenção dos casos de reembolso, pela Fazenda Pública, das despesas que o vencedor antecipou”
.

Requer seja sanada a omissão.

Decurso do prazo sem oferta de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – RECURSO PROVIDO.

“Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto” (TJMT, N.U 0038168-93.2020.8.11.0000, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

- Do recurso do Estado de Mato Grosso.
Cinge-se a questão quanto à alegação de que o acórdão é contraditório e omisso, fundado na legalidade do débito objeto do TAD.

Não vinga a pretensão.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)In casu, verifica-se que as próprias Notas Fiscais declaradas inidôneas pelo Fisco foram efetivamente baixadas no sistema da SEFAZ/MT (Id. 88179514), uma vez que o ICMS lançado com base nelas foi devidamente pago pelo adquirente da mercadoria, segundo a sistemática da tributação diferida, inexistindo prejuízo ao Fisco.

Tanto é que o Recorrido, em momento algum dos autos suscitou a falta de recolhimento do imposto devido, limitando-se a defender a legalidade da cobrança da multa diante do descumprimento da obrigação acessória.

Logo, considerando que, a despeito do vício contido nas notas fiscais quanto ao local de carregamento da mercadoria, não houve em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco falta do recolhimento do ICMS devido sobre a operação nelas indicadas, deve ser afastada a aplicação de multa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO COM PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. É possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, nos casos em que o saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, acarretam, como consequência necessária, a alteração da decisão.
Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto.
(N.U 0038168-93.2020.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS APÓS PASSAGEM PELO POSTO FISCAL – IRREGULARIDADE – FATO QUE NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1.
“Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”. (N.U 0017048-46.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)
(...) (N.U 0004485-20.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

- Do recurso de Jonis Santo Assmann.
A insurgência do embargante se dá quanto ao reembolso das despesas judiciais recolhidas.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO POR TERCEIRO QUE NÃO POSSUI PODERES PARA TRANSIGIR E SUBSCREVER TAC – NULIDADE DO TÍTULO – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo extrajudicial, possui características e reveste-se de requisitos de validade, sem os quais o título é desprovido de eficácia. Tendo o Compromisso de Ajuste sido firmado por agente incapaz de assumir como compromissário a obrigação definida no instrumento, ou representá-lo para tanto, por não possuir instrumento de mandato que lhe outorgue poderes específicos, esta eivado de nulidade, carecendo-lhe força executiva. Considerando que a obrigação de fazer é própria da condição de proprietário da área, que em caso de descumprimento é quem sofrerá pesadas medidas administrativa e judiciais cabíveis, tem-se, pois, por inexigível, o título executivo firmado por terceiro que não possui relação com a obrigação lançada por quem não possui poderes para tal. Pelo princípio da causalidade, sendo os embargos a execução acolhidos para extinguir o processo executivo, em virtude da inexigibilidade do título que o aparelha, deve o embargado suportar o pagamento dos honorários, uma vez que dera causa a propositura dos embargos. Recurso desprovido. (N.U 0000618-90.2012.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Logo, de rigor, acolher a argumentação de forma integrativa, para reconhecer a necessidade de reembolso.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (i) e ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JONIS SANTO ASSMANN
para determinar o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022